Tribunal: TJBA
Processo: 8061381-81.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8061381-81.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL - PETROS

Advogado(s)
:
MIZZI GOMES GEDEON DIAS

AGRAVADOS: EVANDIR RAMOS PINHEIRO e OUTROS (3)

Advogado(s)
:
DANIELE CAROLINA BERTOLI

ACÓRDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS. EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ. LEVANTAMENTO DE VALOR EXPRESSIVO. NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL.
PERICULUM IN MORA E FUMUS BONI IURIS
CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto contra decisão
prolatada,
na fase de cumprimento de sentença, que homologou os cálculos apresentados, unilateralmente, pelos
E
xequentes e determinou a expedição de alvará, para levantamento dos valores, não obstante o reconhecimento prévio da necessidade de realização de perícia contábil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
D
efinir se estão presentes os requisitos legais para a concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, a fim de sustar a eficácia da decisão que homologou os cálculos dos
E
xequentes e autorizou o levantamento de quantia expressiva, antes da realização de perícia técnica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O Agravo de Instrumento é cabível, porquanto interposto contra decisão proferida na fase de cumprimento de sentença, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, estando atendidos os requisitos extrínsecos de admissibilidade.

4. A ordem de depósito de quantia, sob pena de penhora
on-line
, com autorização de posterior levantamento dos valores, possui conteúdo decisório relevante e urgência apta a justificar a apreciação imediata da matéria, sendo ineficaz a sua análise apenas em sede de Apelação.

5. O
periculum in mora
está configurado, diante da autorização para levantamento de valor elevado, antes da realização de perícia técnica, com risco de irreversibilidade prática da medida e de eventual enriquecimento ilícito.

6. A liberação antecipada do montante compromete o equilíbrio atuarial da PETROS, entidade de previdência complementar fechada e sem fins lucrativos, responsável pela administração de patrimônio coletivo dos participantes.

7. O
fumus boni iuris
revela-se presente, pois o Juízo de origem reconheceu, inicialmente, a necessidade de perícia contábil, mas, posteriormente, desconstituiu a prova, pela ausência de pagamento de honorários periciais e homologou, sem fundamentação adequada, os cálculos unilaterais dos Exequentes.

8. A homologação dos cálculos, com desconsideração da impugnação apresentada pela Executada, indica possível violação ao contraditório, à ampla defesa e ao dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais.

9.
Demonstrado o depósito judicial da quantia arbitrada, encontram-se preenchidos os requisitos previstos nos arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, do CPC para a concessão do efeito suspensivo.

IV. DISPOSITIVO

10.
Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 489, §1º, 995, parágrafo único, 1.015, parágrafo único, e 1.019, I.

Jurisprudência relevante citada
: Não indicada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n°
8061381-81.2025.8.05.0000
,
em que figura como Recorrente
a

FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL - PETROS
, sendo Recorrid
os
EVANDIR RAMOS PINHEIRO e OUTROS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
.